Tribunal: TJDFT
Processo: 0747928-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO RESTRITIVO DE DIREITO. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ORGÂNICA DOS PODERES. EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração visam o aprimoramento da prestação jurisdicional, com a correção dos vícios da omissão, contradição e obscuridade em julgados.
2. O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando expor aquele suficiente para amparar a decisão tomada.
3. Recurso conhecido e não provido.